Tribunal: TJBA
Processo: 8050994-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050994-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: S. D. A. E. A. e outros

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: RMIX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. EXPOSIÇÃO DA CONSUMIDORA, MENOR DE IDADE, A RISCO CONCRETO À SAÚDE. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). DESNECESSIDADE DE PROVA DE INGESTÃO OU DIAGNÓSTICO CLÍNICO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte Autora, menor de idade, contra a Sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais. A ação foi ajuizada em razão da aquisição e suposto consumo de um pacote de goma de tapioca com prazo de validade vencido, comercializado pelo estabelecimento réu, o que teria causado quadro de intoxicação alimentar na consumidora, necessitando de atendimento médico emergencial. A Sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de prova robusta do nexo de causalidade entre a ingestão do produto e o mal-estar sofrido.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais a serem dirimidas consistem em:

a) Analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo fornecedor, ao comercializar produto alimentício com prazo de validade expirado;

b) Definir se a simples aquisição e exposição a risco de um produto alimentício impróprio para consumo, especialmente por consumidora hipervulnerável (criança), é suficiente para configurar o dano moral, independentemente da comprovação efetiva da ingestão ou de um diagnóstico médico conclusivo de intoxicação;

c) Avaliar a adequação da sentença que exigiu prova técnica do nexo causal para a configuração da responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por fato do produto é objetiva, nos termos do artigo 12 do referido diploma legal, o que significa que o dever de indenizar independe da demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

4.

A comercialização de produto alimentício com o prazo de validade vencido, conforme comprovado pela nota fiscal e fotografia da embalagem (ID 101749845), constitui grave falha na prestação do serviço e violação do dever de segurança imposto a todos os fornecedores (art. 8º do CDC), configurando a conduta ilícita. O artigo 18, § 6º, II, do CDC, é explícito ao classificar como impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento consolidado (REsp 1.899.304/SP), firmou a tese de que a aquisição de produto alimentício impróprio para consumo, por expor o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
). Consequentemente, a efetiva ingestão do produto torna-se irrelevante para a configuração do dever de indenizar, sendo um fator a ser considerado apenas na quantificação do valor. Essa compreensão decorre da ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada e segura, violando a confiança e a incolumidade psíquica do consumidor.

6.

A sentença recorrida equivocou-se ao exigir prova técnica da intoxicação e do nexo causal físico, contrariando a jurisprudência superior e a própria lógica protetiva do CDC. A exposição de uma criança, consumidora hipervulnerável, a um produto vencido e potencialmente nocivo, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento e configura o dano moral, que decorre da grave falha de segurança e do risco gerado.

7.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor. Considera-se a gravidade da conduta da empresa ré, seu porte econômico, a condição de hipervulnerabilidade da autora (criança) e os transtornos vivenciados, como a necessidade de atendimento médico de urgência durante a madrugada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A comercialização de produto alimentício com prazo de validade expirado configura falha na prestação do serviço e violação do dever de segurança do fornecedor, gerando dano moral presumido (
in re ipsa
) em favor do consumidor. 2. É irrelevante a comprovação da efetiva ingestão do produto impróprio para o consumo para a configuração do dever de indenizar, bastando a exposição do consumidor, especialmente se hipervulnerável, a risco concreto à sua saúde e segurança, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, X; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 2º, 3º, 6º, VI, 8º, 12, 14 e 18, § 6º, II; Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.899.304/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 8050994-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
S. A. A.
, menor, representada por sua genitora, M. T. A. A. e Apelada
RMIX COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
, no mérito
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, em ___ de _________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA